Tribunal: CARF
Processo: 12448.909099/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.909099/2011-06
ACÓRDÃO
1401-007.167 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RADIO GLOBO SOCIEDADE ANÔNIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
GLOSA DE PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em
compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o
do art. 150 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias,
Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado), e Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente).

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.167 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909099/2011-06
2
RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP (v.
e-fls. 02/09) que indicou como crédito saldo negativo de IRPJ relativo ao 1o trimestre de 2004. O
despacho decisório (v. e-fls. 10/11) foi fundamentado na insuficiência do crédito, reconhecido
apenas parcialmente, para a compensação dos débitos informados na PER/DCOMP. Foram
informados na PER/DCOMP um total de R$79.548,91 a título de IRRF, entretanto, a Autoridade
Administrativa reconheceu tão somente R$66.218,74.
As parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP e não
confirmadas são as que constam do demonstrativo de análise do crédito de e-fls. 11 e importaram
em R$13.330,17.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu, em apertadíssima
síntese, a existência do direito creditório compensado; apresentou, entretanto, os documentos de
e-fls. 45/64 (notas fiscais emitidas no período, extratos bancários e relatórios de recebimento de
títulos em carteira); no restante do seu recurso, discorre extensivamente sobre os princípios
constitucionais da legalidade, moralidade administrativa, do direito à propriedade, do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Juiz de Fora (MG) – DRJ/JFA deferiu em parte o recurso (v. e-fls. 73/75),
reconhecendo um crédito adicional de R$11.245,95.

Para tanto, analisou toda a documentação apresentada, entretanto, fez a seguinte
ressalva:
Por fim, ressalto que, quanto à fonte pagadora de CNPJ 37.115.342/0001-67, o valor de
R$ 846,26 corresponde à única nota fiscal apontada na manifestação de inconformidade.
Ainda inconformada com a decisão da DRJ/JFA, a Contribuinte apresentou recurso
voluntário (v. e-fls. 89/103) através do qual repete os mesmos termos já trazidos quando da
manifestação de inconformidade, além do argumento de que não poderiam ser “questionados os
créditos de IRPJ glosados por meio do despacho decisório ora guerreado, eis que transcorreram
mais de cinco anos entre o período de apuração em que tais créditos foram apurados, e a data em
que foi proferido o referido despacho, operando-se, dessa forma, a homologação tácita dos
créditos declarados ao Fisco Federal.” Isso porque o crédito referir-se-ia ao 1o trimestre de 2004 e
a ciência do despacho decisório teria se dado apenas em 04/05/2011.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.167 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909099/2011-06
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de saldo negativo de IRPJ apurado no 1o trimestre do ano calendário de 2004. A
Autoridade Administrativa deferiu parcialmente o pedido em função da insuficiência do crédito
apurado para fazer frente aos débitos declarados.
A manifestação de inconformidade centrou suas alegações na existência do direito
creditório compensado, calcando sua argumentação nos documentos de e-fls. 45/64 (notas fiscais
emitidas no período, extratos bancários e relatórios de recebimento de títulos em carteira).
Já a decisão recorrida deferiu em parte o recurso da Contribuinte, concedendo um
crédito adicional de R$11.245,95. Quanto aos documentos juntados aos autos pela Recorrente,
apesar de ter aproveitado sua grande maioria, ressaltou que em relação à fonte pagadora de CNPJ
37.115.342/0001-67, o valor de R$ 846,26 corresponderia à única nota fiscal apontada na
manifestação de inconformidade.
O recurso voluntário diferenciou-se da manifestação de inconformidade tão
somente em relação à alegação de decadência. Entretanto, tal alegação deve ser rechaçada de
pronto.
A decadência opera a favor da segurança e da estabilidade das relações jurídicas.
Assim, passados cinco anos da ocorrência do fato gerador, o Fisco não pode formalizar o
lançamento para a exigência de crédito tributário, nem tampouco impor penalidades.
Entretanto, quando se está a tratar de lançamento por homologação, ao Fisco cabe
exercer o controle da legalidade do ato praticado pelo contribuinte para determinar se foram
obedecidas as normas que orientam a correta apuração do resultado tributável do exercício sob
análise.
Esse controle, de legalidade do lançamento realizado, busca averiguar a correta
determinação do quantum apurado, ao identificar se as receitas tributáveis e as despesas
incorridas foram corretamente declaradas na apuração do resultado final do exercício.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.167 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909099/2011-06
4
Em caso de haver qualquer tipo de divergência, em relação ao resultado tributável,
a partir da apuração efetuada pelo Fisco, cabe à autoridade administrativa exigir que o
contribuinte faça as correções necessárias.
Em sendo o caso, fará o lançamento de ofício do imposto que deixou de ser
apurado ou recolhido de acordo com a legislação aplicável.
No caso de restituição/ressarcimento/compensação, também há prazo definido
para se exercer o direito. Se no lado da exigência tributária estar-se-ia a proteger o direito do
contribuinte, quando se trata de restituição/ressarcimento/compensação, o interesse a ser
protegido é o da própria Fazenda Pública.
Por isso, é dever do Fisco proceder à análise do crédito desde a sua origem até a
data em que requerida a restituição/compensação/ressarcimento, sendo de responsabilidade do
contribuinte fazer prova da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado, conforme o disposto
no art. 170 do Código Tributário Nacional.
Para tanto, deve o contribuinte manter toda a documentação relativa ao crédito
que diz possuir até que todos os processos que digam respeito ao mesmo sejam encerrados.
Vejamos o que diz o art. art. 264 do Decreto n° 3.000/99:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua
atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto Lei n° 486, de 1969, art. 4°).
Já o art. 37 da Lei no 9.430, de 1996 assim dispôs:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que
se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios.
Conclui-se dos dispositivos acima reproduzidos, que os mesmos convivem de forma
absolutamente harmoniosa com os princípios da decadência e da homologação tácita, a que se
referem o artigo 149, § único, 150, § 4o, e 173, todos do CTN; assim, se determinada apropriação
vier a influenciar o resultado da apuração de um crédito tributário no futuro, a mesma poderá vir
a ser objeto de verificação, conforme já dissemos anteriormente, até que todos os processos que
tratem da utilização daquele crédito, estejam encerrados.
Não se permite que a base de cálculo do IRPJ do 1o trimestre do ano calendário de
2004 seja alterada por intermédio de lançamento tributário, entretanto, a composição de
eventuais saldos negativos do tributo, que venham a influenciar pedidos futuros de
restituição/compensação, devem ser verificados. Não há nos autos nenhuma indicação de que a
insuficiência de crédito relativo ao saldo negativo decorra de alteração da matéria tributável ou da
alteração do imposto devido por intermédio de lançamento tributário, razão pela qual não há que
se falar em homologação tácita como restrição à apuração do direito creditório pleiteado,
tampouco a “decadência” cogitada pela Reclamante.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.167 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909099/2011-06
5
Em relação ao crédito ainda em litígio, no importe de R$2.084,22, a Recorrente não
apresentou nenhum outro documento ou mesmo argumento que pudesse infirmar o decidido
pela Autoridade Julgadora a quo, razão pela qual seu recurso não deve ser provido.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 111
DF CARF MF
Original